Tribunal: TJDFT
Processo: 0008446-54.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. AVÓ MATERNA. REQUISITOS AUSENTES. MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO. NEGLIGÊNCIA FAMILIAR. AVÓ MATERNA EM CUMPRIMENTO DE PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. NEGLIGÊNCIA, ABANDONO E MAUS TRATOS. DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS COMPROVADOS. GENITORES DEPENDENTES QUÍMICOS E DESTITUÍDOS DO PODER FAMILIAR. MENORES ACOLHIDOS INSTITUCIONALMENTE E INSERIDOS EM PROGRAMA DE ADOÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GUARDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 19, da Lei no 8.069/90, estabelece ser direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral. 2.1Nos termos do artigo 33, §§ 1o e 2o do ECA, a guarda de menores, via de regra, constitui providência inicial nos processos de tutela e adoção, mas também pode ser deferida de forma excepcional, fora das hipóteses de tutela ou adoção, desde que tenha por objeto atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais, de modo a atender o princípio da proteção integral do menor.

2. É cediço que no instituto da guarda deve prevalecer o interesse e o bem-estar da criança e do adolescente, de tal modo que a solução da lide deve se orientar pela adoção de medidas que se revelarem necessárias para a preservação de tais interesses, haja vista o bom desenvolvimento educacional, moral e de saúde do menor, de modo que estas crianças fiquem com a pessoa responsável que reúna melhores condições pessoais, psicológicas e materiais para delas cuidar e amparar.

3. Embora não se olvide o direito do menor em ser criado e educado no seio de sua família, os elementos dos autos não conduzem à convicção de que a avó materna, ora apelante, reúna, atualmente, condições mínimas para o pleno exercício da guarda dos infantes, sobretudo se considerar a negligência no dever de sustento, guarda e educação dos menores, em função do núcleo familiar estar inserido no contexto de uso de entorpecentes e traficância, inexistindo condições para fornecer aos menores garantia de cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento sadio.

4. Ademais, houve provimento da ação de acolhimento institucional das crianças e destituição do poder familiar dos genitores, sendo os menores regularmente cadastrados para adoção, com apresentação de habilitados, circunstancia essa que inviabiliza a procedência do pedido de guarda.

5.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.